Tribunal: TJMT
Processo: 0002717-55.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002717-55.2017.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), Magui - Ind. Com. Exportacao e Madeiras Ltda (AGRAVANTE), Marcos Guilherme Trentin Filho (AGRAVANTE), CLAUDIA MARA TRENTIN BORTONCELLO - CPF: 826.352.779-15 (AGRAVANTE), EDSON NILDO BORTONCELLO - CPF: 726.132.039-00 (AGRAVANTE), MARCOS GUILHERME TRENTIN FILHO - CPF: 050.865.791-12 (AGRAVANTE), VINICIUS LAZARETTI - CPF: 115.415.769-50 (ADVOGADO), MAGUI REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 07.282.983/0001-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - PRAZO QUINQUENAL - APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932 - PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa administrativa não se submete às regras do Código Tributário Nacional, sendo aplicável o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é da constituição do crédito no processo administrativo e o termo final a promoção do feito executivo, sendo que o instituto se confirma com o decurso de 5 (cinco) anos entre os termos.

R E L A T Ó R I O

MARCOS GUILHERME TRENTIN FILHO
interpôs agravo interno
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que proveu o recurso de apelação interposto pela Estado de Mato Grosso, retificando a sentença proferida pela 1a Vara de Juara na ação de execução fiscal n.o 0002717-55.2017.8.11.0018
,
movida em desfavor de
Claudia Mara Trentin Bortoncello, Edson Nildo Bortoncello, Marcos Guilherme Trentin Filho e Magui Representação Comercial Eireli, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito (Id. 237095680).

Irresignado, o agravante aduz que existe prescrição
,
pois

“
o processo administrativo teve sua decisão homologada em 28 de novembro de 2011 (folha 73 do processo administrativo), dando início ao lapso prescricional, e a ordenação da citação do executado ocorreu em 26 de maio de 2017, passando-se 06 anos e 06 meses”.

Afirma que a verificação da prescrição da pretensão executória deve ser o tempo transcorrido entre a finalização do processo administrativo e a ordenação da citação do executado no processo de execução fiscal

(Id. 242791193).

Com esses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente procedente o pedido, bem como a condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 245939672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Marcos Guilherme Trentin Filho
contra decisão, por mim proferida, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, retificando a sentença para afastar a prescrição no caso dos autos.

Pois bem.

Analisando os autos originários e os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso, por meio do executivo fiscal, visa o recebimento de R$ 35.521,34 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), a título do não pagamento de multa arbitrada na seara da administrativa, descrito na CDA n° 20174788.

Como é sabido, os créditos de natureza administrativa não se submetem aos regramentos dispostos no Código Tributário Nacional, inclusive, sequer de forma subsidiária.

Neste sentido, a prescrição do crédito não será computada por meio da análise do artigo 174 do mencionado códex, mas com o que regula o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Averígua-se, então, que a Fazenda Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para realizar a cobrança, no caso, o termo inicial é o ato/fato que deu origem à cominação,
in casu
, a constituição do crédito.

Destarte, utilizar-se-á a referida data em decorrência de que é o momento em que o crédito se encontra apto a ser judicializado, bem como, a decisão administrativa que apurou o débito não pode mais ser modificada na mesma via.

Sendo assim, observa-se da CDA (Id. 233427670 – p.3/5) que a data de constituição definitiva do crédito ocorreu em 30/05/2014, sendo este, então, o termo inicial da contagem.

O feito executivo, por sua vez, foi promovido em 22/05/2017 (Id 233427670 – p.1/2) e, entre ambas as datas, transcorreu certa de 3 (três) anos, não sendo possível, então, falar-se na prescrição da pretensão executória.

Acerca desta questão, veja-se a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICABILIDADE – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 2. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. 3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. (TJ-MT - AI: 10046170820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

Repisa-se que, diante do decurso do quinquênio legal, entre a constituição do crédito e o início do procedimento judicial, por parte da Fazenda Pública, não há que se falar na prescrição da pretensão executória, regulada no artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática exarada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025